Tribunal: TJPA
Processo: 0020452-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020452-30.2020.8.14.0401

APELANTE: CELSO MELO DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. TESE REJEITADA.

MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. A jurisprudência acerca da matéria tem reiteradamente afirmado que o não atendimento, pelo acusado, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da defesa prévia está condicionado ao prazo legalmente estabelecido;

2. Mérito.
materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.
As provas construídas, principalmente pela declaração da vítima,
não permitem dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito
;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO MELO DE SOUSA JUNIOR
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
40 (dias) de prisão simples, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais.

Narra a denúncia que, no dia 17.04.2020, por volta das 20h10min, a Sra. Patrícia Suellen Paiva da Silva Sousa, foi agredida fisicamente por seu companheiro Celso Melo de Sousa Junior.

Consta que a vítima informou em sede de autoridade policial que o casal estava passando por um divórcio conflituoso à época do fato. Eles haviam combinado que venderiam um carro e dividiriam o valor, entretanto, a ofendida descobriu que ele não o tinha feito e ainda estava fazendo uso dele.

Relata que a vítima encontrou o carro na rua e lá esperou até que o suspeito aparecesse. Ao se encontrarem, a ofendida pediu que ele entregasse a chave do carro, ele negou e fechou a porta do carro com violência duas vezes enquanto a ofendida o segurava, lesionando-a no braço, e saiu em disparada. A vítima encaminhou-se a DEAM a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso e solicitou medidas protetivas de urgência.

Em
Razões Recursais (ID 12507006 – Págs. 135/146)
, pugna,
preliminarmente
, a defesa do réu pela nulidade no indeferimento das testemunhas arroladas pela defesa.

Assevera que o Juiz incorreu em cerceamento de defesa, pois negligenciou e não oportunizou ao apelante, a utilização de valorosas provas.

No
mérito
, requer a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Afirma que o
acusado não praticou a vias de fato, logo o fato é atípico, não se enquadrando o requisito da tipicidade formal, conforme já exposto em todas as fases processuais.

Assevera que ausente a materialidade, pois não comprovado nem por laudo médico ou por testemunhas.

Por fim, clama para que seja processado e julgado
totalmente procedente
o presente pedido, com a consequente reforma da
r.
decisão proferida pelo
d
. Juízo da 2ª Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica/Familiar da Mulher do Judiciária do Pará, no que tange à extinção do feito com resolução do mérito e a reforma da sentença.

Em
contrarrazões (ID 12507011 – Págs. 152/155)
, o digno representante ministerial
requer a essa egrégia Câmara que conheça do presente recurso, pugnando, entretanto, pelo seu
total improvimento
, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Apelo manejado em favor de Thiago Alves da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de inquirição de testemunhas de defesa.

Pugna,
preliminarmente
, a defesa do réu pela nulidade no indeferimento das testemunhas arroladas pela defesa.

Assevera que o Juiz incorreu em cerceamento de defesa, pois negligenciou e não oportunizou ao apelante, a utilização de valorosas provas.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que a defesa em sede de resposta a acusação não indicou nenhuma testemunha para ser ouvida em Audiência de Instrução, fazendo-o em momento posterior.

O art. 396-A, do CPP, assim prevê:
“
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

Ora
,
uma vez citado, cabe ao acusado oferecer defesa escrita, respondendo à acusação que lhe foi imputada, no prazo legal de 10 (dez) dias, oportunidade em que deverá, igualmente, arrolar suas testemunhas.

A jurisprudência acerca da matéria tem reiteradamente afirmado que o não atendimento, pelo acusado, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da defesa prévia está condicionado ao prazo legalmente estabelecido.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP
(REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019).

3. Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 790.402/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Assim, inexistindo nulidade a ser sanada, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Afirma que o
acusado não praticou a vias de fato, logo o fato é atípico, não se enquadrando o requisito da tipicidade formal, conforme já exposto em todas as fases processuais.

Assevera que ausente a materialidade, pois não comprovado nem por laudo médico ou por testemunhas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 12506904 – Págs. 05/34) e o Laudo nº 2020.01.004498-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 12506966 – Págs. 56/57), que descreve:
“(...) Edemas de pequeno volume, localizados na parte distal de antebraços direito e esquerdo; escoriação de formato linear, medindo cm, localizada em face anterior da parte distal de antebraço direito; equimose avermelhada de formato assimétrico, medindo 2cm, localizada em face anterior da parte distal de antebraço esquerdo (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo:

A vítima
Patrícia Suellen Paiva da Silva Sousa
afirmou que:
“no dia dos fatos, o casal teve um desentendimento acerca da venda do veículo, adquirido por ambos, na constância da relação. Assim, após abordar CELSO em via pública, PATRICIA passou a questioná-lo acerca da venda do automóvel, momento em que o denunciado bateu a porta do veículo contra a ofendida, mais de uma vez, atingindo o braço da mesma.”.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS – APELAÇÃO Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.01603229-19, 213.453, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, repito, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Ademais, o Laudo de Perícia de Lesão Corporal, esclarece que o formato da escoriação é linear e não circular, como quer fazer crer a defesa.

De outra banda, não há que se falar em atipicidade, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao descrito no art. 21, da LCP.

Assim,
dúvidas não pairam sobre a tipicidade da conduta, a autoria e a materialidade delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo também neste ponto
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, e mantenho
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023